Tribunal: TJSP
Processo: 1046933-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Demanda julgada parcialmente procedente. Apelação restrita aos termos dos honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona da autora. DESERÇÃO. Advogada não atendida pelo benefício da gratuidade processual. Determinação de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §5o, do CPC. Ordem não acatada.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Demanda julgada parcialmente procedente. Apelação restrita aos termos dos honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona da autora. DESERÇÃO. Advogada não atendida pelo benefício da gratuidade processual. Determinação de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §5o, do CPC. Ordem não acatada. Deserção configurada. Exegese do artigo 1.007, do Estatuto Processual. Recurso não conhecido.